Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR AS ESCRITURAS DEFINITIVAS DOS IMÓVEIS E DE BAIXAR AS HIPOTECAS. A MULTA COMINATÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. FIXAÇÃO DE NOVAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento.
2. Apesar de o Código de Processo Civil não limitar as astreintes ao valor da obrigação principal, não deve dele se distanciar, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do credor.
3. In casu, a extrapolação desarrazoada do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação imposta no título judicial enseja a fixação de nova multa diária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Unânime.